Tribunal: STF
Processo: ARE 1600024
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.  PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA SOBRE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO, TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO PROMOVIDO. RECURSO DA CAGECE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DA COLETIVIDADE. MÉRITO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO E DO SAAE, AUTARQUIA MUNICIPAL, NA ASSUNÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PERMISSÃO E CONCESSÃO COM A CAGECE QUE VIGORARAM ATÉ 2008. MAIS DE UMA DÉCADA DE INFORMALIDADE QUE DEMONSTRA FLAGRANTE ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE ASSUNÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO PELA MUNICIPALIDADE E PELO SAAE QUE SE MOSTRA CORRETA. RECURSO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ARTIGO 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
1. O cerne da questão controvertida reside em analisar se laborou com acerto o douto magistrado sentenciante ao determinar que o Município de Sobral e a autarquia denominada Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Sobral – SAAE, retomem os serviços de saneamento, tratamento e fornecimento de água nos Distritos de Jaibaras, Aprazível e Taperuaba, localizados naquele ente federado, que à época da sentença se encontravam, irregularmente, sendo prestados pela CAGECE, a qual dever  devolver aos demais promovidos os bens reversíveis, após levantamento daqueles passíveis de indenização. 
2. DO RECURSO DA CAGECE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR 
2.1. Em preliminar, sustenta a recorrente que falece ao Ministério Público o interesse processual, tendo em vista que a legitimidade do MP para ajuizar ações civis públicas se refere ao direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, o que entende não ser o caso dos autos. 
2.2. Ao inverso do que entende a recorrente, na presente ação busca o Parquet tutelar não só o interesse das pessoas que residem nas áreas afetadas, mas o patrimônio público, entendido este como o patrimônio de toda a coletividade sobralense. Segundo decidiu o Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, em situações tais como a dos autos busca-se, ainda, coibir atos atentatórios à probidade e à moralidade administrativa, sendo, para tanto, legitimado o Ministério Público para a causa. 
2.3. Preliminar rejeitada. 
3. MÉRITO 
3.1. Como bem lembrou o magistrado sentenciante, é certo que o município pode, por expressa permissão constitucional e legal, prestar, diretamente ou sob o regime de concessão, os serviços públicos locais. Do mesmo modo pode firmar consórcios públicos e convênios de cooperação com os demais entes federados (art. 30, V; e art. 241, ambos da CF/1988). Restou incontroverso o fato de que a concessão feita à CAGECE para a prestação dos serviços acima mencionados nos Distritos de Taperuaba e Aprazível, teria como termo fatal o dia 11/11/2008, consoante se observa pela Lei Municipal de nº 050/1978 e Decreto Municipal de nº 144/1978, porém, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da suprarreferida lei e com a Cláusula Segunda do Termo de Ajuste de Concessão respectivo (fl. 141), em não havendo disposição em contrário, após essa data seria considerado prorrogado o ajuste por mais 30 (trinta) anos. No que se refere ao Distrito de Jaibaras, o município concedeu permissão administrativa, por meio do Decreto nº 03/1982, para que a ora apelante prestasse idênticos serviços, ficando consignado em seu artigo 4º que a permissão cessaria quando o interesse público assim o determinar, ou se o Município estabelecer para o serviço permitido, o regime de concessão administrativa. 
3.2. Contudo, a concessão e a permissão do serviço público de tratamento e fornecimento de água nas localidades de Jaibaras, Aprazível e Taperuaba, do Município de Sobral, encontram-se irregulares desde o termo final consignado no ato de outorga (2008), por força do que preconiza o artigo 42 da Lei Federal de nº 8.987/1995, tendo em vista que não se tem notícia da formalização de novo contrato (§ 1º) e muito menos do cumprimento das condições previstas no parágrafo 3º do dispositivo em alusão. 
3.3. Nesse contexto, não obstante possam as pessoas jurídicas promovidas firmar convênio com os demais entes da federação, in casu, com sociedade de economia mista que compõe a administração indireta do Estado do Ceará, traduz-se em ilegalidade a omissão, tanto do município como da autarquia municipal SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral, em formalizar a situação do serviço público em discussão.
4. DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL 
4.1. Em seu arrazoado sustenta o ora recorrente, unicamente, que houve a perda de objeto da ação, uma vez que teria firmado convênio com o SAAE para fins de continuidade da prestação dos serviços de saneamento, tratamento e fornecimento de água nos Distritos de Jaibaras, Aprazível e Taperuaba, na data de 08.01.2020, conforme estabelecido na sentença. 
4.2. Ocorre que, ao iniciar o cumprimento da sentença com a realização dos atos administrativos prévios, relativos à regularização do serviço público em discussão, praticou o ora apelante ato incompatível com a vontade de recorrer, atraindo a incidência do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC/2015, que preconiza: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Com efeito, incide, ao caso, a preclusão lógica, impondo-se o não conhecimento da insurgência. 
5. Recurso da municipalidade não conhecido. Insurgência da CAGECE conhecida e desprovida” (fls. 2-3, e-doc. 21).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 35).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXII do art. 5º, o inc. XXI do art. 37, o inc. III do art. 129 e os arts. 170 e 241 da Constituição da República, bem como o art. 8º da Lei n. 11.4458/2007, o inc. III do § 1º e o § 2º da Lei n.  11.107/2005, o inc. XXVI do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, o § 8º do art. 25 do Decreto n. 7.217/2010 e o art. 36 da Lei n. 8.987/1995.

Sustentou que “não há como o Ministério Público tutelar um direito individual que sequer possui relevância, tampouco seria o caso de estar sendo tutelado o interesse público, ao passo em que deveria ter sido excluída a intervenção do MPE/CE como legitimado extraordinário” (fl. 8, e-doc. 28).

Afirmou que “a contratação da recorrente, pelo Município de Sobral, foi consubstanciada em prévia autorização legal para ser realizada sem licitação, sendo devidamente prestado o serviço durante o período discutido” (fl. 9, e-doc. 28).

Assinalou que “a eficácia do novo plano de saneamento, em relação a contratos já firmados, depende do equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado, de uma forma que o prestador só terá a obrigação de atender ao disposto no novo plano caso tenha sido readequado o equilíbrio econômico-financeiro de seu contrato” (fl. 11, e-doc. 28).

Realçou que, “sendo mantido o entendimento proferido, com a intervenção do Poder Judiciário na órbita do Poder Executivo, determinando a ruptura do serviço prestado pela CAGECE nos referidos distritos, haverá danos irreparáveis. Isso porque o SAAE não possui condições técnicas, de pessoal e logísticas para assumir o serviço em sua plenitude, o que certamente deve trazer um caos para a população local” (fl. 14, e-doc. 28).
Argumentou que “os bens adquiridos, construídos ou mantidos pela concessionária no decorrer da exploração da concessão não poderiam ser tomados pelo poder concedente sem o correspondente pagamento da indenização” (fl. 16, e-doc. 28).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo não cabimento de interposição de recurso extraordinário, por alegada ofensa a artigos de lei federal; pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal; e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 43).

 4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário, ressaltando estarem “plenamente atendidos todos os requisitos para a admissibilidade do recurso extraordinário, não havendo como prosperar a alegação concernente a aplicação da Súmula 283/STF, visto que o Recurso Extraordinário protocolado nos autos abrangeu a totalidade dos fundamentos abordados no acórdão recorrido, merecendo reforma a r. decisão” (fl. 13, e-doc. 48).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante. 

6. Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público e, no mérito, manteve a sentença que determinou a retomada do serviço público pela municipalidade e pela autarquia, nos termos da seguinte fundamentação:
“O cerne da questão controvertida reside em analisar se laborou com acerto o douto magistrado sentenciante ao determinar que o Município de Sobral e a autarquia denominada Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Sobral – SAAE, retomem os serviços de saneamento, tratamento e fornecimento de água nos Distritos de Jaibaras, Aprazível e Taperuaba, localizados naquele ente federado, que à época da sentença se encontravam, irregularmente, sendo prestados pela CAGECE, a qual deverá  devolver aos demais promovidos os bens reversíveis, após levantamento daqueles passíveis de indenização. (...)
Em preliminar, sustenta a recorrente que falece ao Ministério Público o interesse processual, tendo em vista que a legitimidade do MP para ajuizar ações civis públicas se refere ao direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, o que entende não ser o caso dos autos. 
Argumenta que, na situação em debate, o MPE busca tutela (sic) nada mais nada menos do que um direito individual que não possui relevância nem mesmo interesse social ou expressão para a coletividade, de modo que está tutelando um direito individual heterogêneo e disponível, o que de logo exclui a intervenção do MPE como legitimado extraordinário (fl. 487). 
Razão não lhe assiste. Sabe-se que o Ministério Público, ante seu elevado papel conferido pela Constituição da República, é legitimado para defesa dos interesses individuais homogêneos, como substituto processual, sendo eles indisponíveis, por força do art. 127 e 129, III, da CF/1988. (...)
Ademais, ao inverso do que entende a recorrente, na presente ação busca o Parquet tutelar não só o interesse das pessoas que residem nas áreas afetadas, mas o patrimônio público, entendido este como o patrimônio de toda a coletividade sobralense. Segundo decidiu o Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, em situações tais como a dos autos busca-se, ainda, coibir atos atentatórios à probidade e à moralidade administrativa, sendo, para tanto, legitimado o Ministério Público para a causa. (...)
Dessa forma, denotando-se escorreito o acolhimento da legitimidade ativa ad causam bem como vislumbrando presente o interesse de agir do Ministério Público Estadual, rejeita-se a preliminar suscitada. (...)
No mérito, ante a vasta argumentação recursal faz-se de bom alvitre fixar, desde já os pontos controvertidos na presente lide. 
Na sentença, determinou o magistrado que o Município de Sobral, juntamente com sua autarquia SAAE, retomem a prestação dos serviços de saneamento, tratamento e abastecimento de água nas localidades denominadas Jaibaras, Aprazível e Taperuaba, irregularmente prestados, à época da sentença, pela CAGECE. Determinou, ainda, que os promovidos procedessem ao levantamento, avaliação e liquidação dos bens indenizáveis. 
Desse modo, questões periféricas tais como a possibilidade de devolução de valores e a adequação econômico-financeira de um futuro contrato a fim de atender aos ditames da Lei nº 11.445/2007, não serão objeto de análise, já que tais matérias não foram objeto de decisão na origem, inclusive porque, quanto aos valores, consta que houve composição entre as partes nos autos das ações de nºs 0101878-85.2015.8.06.0167 e 0072373-15.2016.8.0167. 
No que se refere aos demais argumentos, não merece acolhimento a irresignação. 
Efetivamente, como bem lembrou o magistrado sentenciante, é certo que o município pode, por expressa permissão constitucional e legal, prestar, diretamente ou sob o regime de concessão, os serviços públicos locais. Do mesmo modo pode firmar consórcios públicos e convênios de cooperação com os demais entes federados (art. 30, V; e art. 241, ambos da CF/1988).
Note-se que restou incontroverso o fato de que a concessão feita à CAGECE para a prestação dos serviços acima mencionados nos Distritos de Taperuaba e Aprazível, teria como termo fatal o dia 11/11/2008, consoante se observa pela Lei Municipal de nº 050/1978 e Decreto Municipal de nº 144/1978, porém, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da suprarreferida lei e com a Cláusula Segunda do Termo de Ajuste de Concessão respectivo (fl. 141), em não havendo disposição em contrário, após essa data seria considerado prorrogado o ajuste por mais 30 (trinta) anos. 
Quanto ao Distrito de Jaibaras, o município concedeu permissão administrativa, por meio do Decreto nº 03/1982 (fls. 151/152), para que a ora apelante prestasse idênticos serviços, ficando consignado em seu artigo 4º que a permissão cessaria quando o interesse público assim o determinar, ou se o Município estabelecer para o serviço permitido, o regime de concessão administrativa. (...)
Note-se que o dispositivo da Constituição da República acima mencionado não é norma autoaplicável, dependendo de lei para sua regulamentação. Nesse contexto, editou-se a Lei Federal de nº 8.987/1995, a qual traçou as diretrizes para a validade das concessões e permissões outorgadas antes do seu advento, conforme segue (sem destaques no original): (...)
Do cotejo dos dispositivos legais percebe-se que, realmente, a concessão e a permissão do serviço público de água e esgoto nas localidades mencionadas, encontram-se irregulares desde o termo final consignado no ato de outorga, por força do que preconiza o artigo 42 da Lei Federal de nº 8.987/1995, tendo em vista que não se tem notícia da formalização de novo contrato (§ 1º) e muito menos do cumprimento das condições previstas no parágrafo 3º do dispositivo em alusão. 
Nesse contexto, não obstante possam as pessoas jurídicas promovidas firmar convênio com os demais entes da federação, in casu, com sociedade de economia mista que compõe a administração indireta do Estado do Ceará, traduz-se em ilegalidade a omissão, tanto do ora recorrente como da autarquia municipal SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral, em formalizar a situação do serviço público em discussão” (fls. 6-12, e-doc. 21).

7. Quanto à alegada ilegitimidade do Ministério Público, no caso em exame, o Tribunal de origem concluiu que a demanda busca tutelar “não só o interesse das pessoas que residem nas áreas afetadas, mas o patrimônio público, entendido este como o patrimônio de toda a coletividade sobralense”, reconhecendo a necessidade de proteção do patrimônio público e a regularidade da delegação e prestação de serviço público essencial, diante de uma prolongada ausência de formalização contratual. 

O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o Ministério Público, como substituto processual da coletividade, tem legitimidade para a propositura de ação civil pública visando à proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa, até mesmo em situações que envolvam a prestação de serviços públicos essenciais, como se tem na espécie. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 638.083-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.6.2014).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 803.568-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2020).

8. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a retomada do serviço público pelo Município e pela autarquia, a eventual irregularidade da prestação do serviço, após o término do contrato de concessão, e a questão do bens reversíveis na espécie, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do contrato de concessão, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.987/1995, 11.445/2007, 11.107/2005, 8.666/1993 e Decreto n. 7.217/2010). Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.498.946-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato de concessão. Reequilíbrio econômico-financeiro. Recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos, cláusulas contratuais e legislação infraconstitucional. Incidência dos óbices das Súmulas 279, 280 e 454. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 2. A pretensão original buscava o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 002/ARTESP/2009, decorrente de eventos que teriam causado desequilíbrio, incluindo a ausência de reajuste tarifário integral. A parte autora defendia que o reequilíbrio deveria ocorrer conforme a cláusula 23 do contrato, e não apenas pelo pagamento de um valor específico. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a desconstituir a decisão que aplicou os óbices das Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange ao reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão e à competência da agência reguladora. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que já havia apreciado a matéria. 5. A questão objeto do recurso foi analisada na instância de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente, das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que o recurso extraordinário encontra óbice nas Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.591.255-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.4.2026).

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Equilíbrio financeiro do contrato. Permissão. Concessão. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo interposto perante o STJ, indicando como óbice os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o STJ, ao decidir o recurso especial simultaneamente interposto ao extraordinário, violou o disposto nos arts. 37 e 175 da Constituição da República, no tocante à pleiteada indenização por desequilíbrio financeiro do contrato firmado por empresa prestadora de transporte aéreo. III. Razões de decidir 3. No caso dos autos, as instâncias da prova assentaram que a prestação de serviços da recorrente ocorreu mediante permissão, e não concessão, e sem prévia realização de licitação. Para saber se empresas nessa situação têm, ou não, direito à indenização pelo alegado desequilíbrio financeiro do contrato, é preciso examinar a legislação de regência e as cláusulas do contrato firmado entre as partes. Ou seja, somente a legislação infraconstitucional contém os parâmetros para o exercício do direito indicado. 4. A jurisprudência citada na decisão agravada corrobora o acima afirmado: o regramento a respeito do direito ao equilíbrio financeiro do contrato tem natureza infraconstitucional, dependendo do estabelecido nas normas de regência e nos contratos. 5. Nesse sentido, foram corretamente indicados como óbice ao processamento do extraordinário, protocolado no STJ, os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 6. As alegações constantes do agravo regimental não se sobrepõem ao teor da decisão agravada, sendo insuficientes a afastar o ali contido. O presente agravo é inviável, uma vez que se limita a reiterar as teses já rejeitadas, verificando-se a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.546.875-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).

9. Ademais, como assentado no juízo de admissibilidade recursal sobre a alegação de contrariedade à legislação infraconstitucional (art. 8º da Lei n. 11.4458/2007, inc. III do § 1º e § 2º da Lei n.  11.107/2005, inc. XXVI do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, § 8º do art. 25 do Decreto n. 7.217/2010 e art. 36 da Lei n. 8.987/1995), a análise não está submetida à competência deste Supremo Tribunal, considerando não se tratar de matéria a ser arguida por recurso extraordinário, mas por recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da al. a do inc. III do art. 105 da Constituição da República.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora